Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. SÚMULA 421 DO STJ. VEDAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Quanto à necessidade de a União figurar como litisconsorte passiva em ações com o pedido de fornecimento de medicamentos registrado na ANVISA, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, os Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.
2. O Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer à autora o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, as informações do órgão de apoio técnico do juízo e por não existir medicamentos antifibrióticos padronizados pela SES/DF.
3. A incapacidade financeira da autora e o registro do medicamento na Anvisa são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106.
4. A Súmula 421 da Corte Superior prevê que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito das alterações normativas implementadas e que conferiram autonomia financeira à Defensoria, o Superior Tribunal de Justiça manteve seu enunciado, sob o fundamento de que sua edição ocorreu sob a premissa da autonomia conferida pela emenda constitucional.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.